Tribunal: TJSP
Processo: 2076071-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES.
1. Insurge-se o agravante contra de decisão que condicionou o levantamento de valores à prestação de caução idônea. 2. Pende de julgamento final o Recurso Especial interposto pela agravante. 3. Exigência de caução que deve ser mantida, em virtude do poder geral de cautela (art. 521, parágrafo único, CPC/15). 4. Levantamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES.
1. Insurge-se o agravante contra de decisão que condicionou o levantamento de valores à prestação de caução idônea. 2. Pende de julgamento final o Recurso Especial interposto pela agravante. 3. Exigência de caução que deve ser mantida, em virtude do poder geral de cautela (art. 521, parágrafo único, CPC/15). 4. Levantamento de valores possui difícil reversibilidade e pode gerar gravo dano à parte adversa. Caução não dispensada. 5. Recurso desprovido.

AGRAVO INTERNO CÍVEL.
1. Decisão que não concede tutela antecipada recursal. 2. Recurso prejudicado pelo julgamento do presente agravo de instrumento.